Tribunal: TJDFT
Processo: 0738629-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738629-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Ricardo Nehme Dan – Comércio de Alimentos Ltda – EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 071693-37.2018.8.07.0014, assim redigida: “A parte exequente postula oficiado ao CAGED. Com efeito, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. A utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pela parte, porque os elementos existentes nos autos não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. Precedente: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a expedição de ofício ao CAGED é medida eficaz para a satisfação do débito na execução de título extrajudicial. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. 4. A utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) tem como objetivo coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, alínea "c"; CF/1988, art. 5o, inciso XXXIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07280481920248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024. (Acórdão 1974027, 0739786-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Indefiro, portanto, a diligência formulada. Lado outro, o sistema PREVJUD, embora desenhado para ações previdenciárias, permite a consulta a vínculos empregatícios e dados previdenciários registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sendo adequado para auxiliar na localização de fontes de rendimento do devedor em processos executivos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS. PREVJUD PARA INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta aos sistemas PREVJUD e SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial, com o objetivo de verificar a existência de vínculos empregatício e de localizar bens do executado. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sistema PREVJUD é adequado para a investigação de vínculos empregatícios e (ii) se é cabível a realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, considerando o decurso de mais de um ano desde as últimas buscas. 3. O sistema PREVJUD, embora desenhado para ações previdenciárias, permite a consulta a vínculos empregatícios e dados previdenciários registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sendo adequado para auxiliar na localização de fontes de rendimento do devedor em processos executivos. 4. A modalidade de busca reiterada no SISBAJUD, com reiteração automática por 30 (trinta) dias, é cabível quando decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas e não há outros meios eficazes para a localização de bens do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1952051, 0743114-39.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Consulte-se, portanto, ao sistema PREVJUD e, em seguida, intime-se a parte para se manifestar sobre o prosseguimento. P.I”. A instituição financeira agravante alega em suas razões recursais (Id. 76101901), em síntese, que, diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes aos devedores, deve ser deferida a expedição de ofício endereçado ao Ministério do Trabalho e Emprego, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o intuito de obter informações a respeito da existência de vínculo laboral, com respaldo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC e no princípio da cooperação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do mencionado ofício, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de salário recebido pelos devedores, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76107871). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício destinado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral dos devedores no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para obtenção de informações a respeito da existência de salário recebido. No que concerne ao requerimento de expedição do ofício aludido, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de montantes recebidos pelos devedores, oriundos de salário, para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. A norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista na regra do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que possibilita a penhora dos mencionados valores, é admitida somente para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. No caso em deslinde a expedição do ofício indicado não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima. A esse respeito convém destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se caracteriza por registrar as admissões e dispensas de empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. O CAGED tem por intuito a conferência de dados referentes aos vínculos de emprego para inserção dos candidatos ao Programa de Seguro-Desemprego, bem como subsidiar pesquisas e projetos referentes ao mercado de trabalho e ações governamentais. Ocorre que eventuais valores recebidos pelos devedores estarão protegidos pela regra da impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no preceito normativo aludido, de modo que não subsistem razões para se deferir a pretendida expedição de ofício. Ainda a respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para a obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos montantes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso em análise percebe-se que o escopo das expedições de ofício ao CAGED e ao INSS consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à sociedade anônima recorrente. 4.1. No entanto, convém reafirmar que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, pois, como exposto, os montantes dos eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários, necessariamente, estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1875901, 0713716-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/04/2022) Em síntese, no caso em deslinde, a apuração da existência de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela instituição bancária recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator